Tribunal: TJDFT
Processo: 0727341-47.2021.8.07.0003
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO. VÍCIO INEXISTENTE. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Réu Recorrente em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao seu recurso inominado, mantendo a sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial. A parte embargante aponta que o acórdão foi contraditório ao mencionar que o banco embargante não teria demonstrado a contratação do serviço, uma vez que o contrato não estaria assinado; alega que o contrato foi firmado por meio eletrônico, não possuindo, portanto, assinatura física.

2. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.

3. Como exposto no acórdão embargado, além do contrato estar sem assinatura, constam dados pessoais que não conferem com os do Embargado; ademais, o contrato foi firmado na cidade de Cajamar, localidade diferente da cidade onde o consumidor reside; nesse sentido, os documentos não possuem o condão de comprovar que o Recorrido é realmente cliente do Recorrente, bem como titular da dívida impugnada. O assinantes de um contrato eletrônico pode ter sua identidade comprovada por outros meios, tais como ‘selfie’ e assinatura eletrônica, não comprovados no presente caso; a facilidade de contratação eletrônica traz consigo a desvantagem da insegurança e tal ônus não pode ser sustentando pelo consumidor.

4. Não se evidencia, portanto, a contradição alegada. No caso, as razões de decidir do acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pela parte embargante, não havendo falar-se em vício de fundamentação, mas somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado. O embargante, ao argumento de que o acórdão recorrido padece de vícios, pretende apenas rediscutir o mérito da lide, o que é inviável em sede de embargos de declaração.

5. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei n.o 9.099/1995.